Tribunal: CARF
Processo: 10912.000502/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.000502/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.134 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
HUGO CINI S/A INDÚSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PARCELAMENTO DA MP 470/2009. PAGAMENTO COM BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. SAPLI. SALDO INSUFICIENTE PARA
A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. REDUÇÃO DOS JUROS.
O SAPLI é um mero sistema de controle dos saldos de prejuízos fiscais, bases
de cálculo negativas de CSLL e lucro inflacionário, alimentado tão somente
pelas informações constantes das próprias DIPJs apresentadas pelos
contribuintes. Partindo do pressuposto, declarado pela própria Contribuinte, de
que as informações constantes das DIPJs apresentadas estão corretas, não cabe
contestar a utilização do SAPLI para a análise dos saldos de prejuízos fiscais e
saldos negativos de CSLL.
A redução de juros estabelecida no § 1o do art. 3o da MP no 470/2009 deve ser
interpretada literalmente, conforme o disposto no art. 111 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso tão somente para declarar a nulidade da decisão de e-fls. 618/625, afastando a
arguição de decadência para, no mérito, negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.000502/2009-58
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

Relatório
O presente processo trata de pedido de pagamento/parcelamento de débitos, nos
moldes previstos no art. 3o da Medida Provisória 470, de 13 de outubro de 2009. Referida
norma instituiu a possibilidade de parcelamento, em até 12 (doze) prestações mensais, dos
débitos decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1°
do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da aquisição de matérias-primas,
material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de
dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou não tributados - NT. A MP 470/2009 foi
alterada pela Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, e regulamentada pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 9, de 30 de outubro de 2009 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 12, de 30 de
junho de 2010.
O pedido foi parcialmente deferido pela Unidade da Receita Federal que
jurisdiciona a Contribuinte, vide decisão de e-fls. 262/263, haja vista a informação contida no
despacho de e-fls. 253/260 (elaborada pelo Grupo de Trabalho composto pela RFB e PGFN),
tendo a Recorrente sido cientificada da decisão em 24/09/2012, conforme faz prova AR juntado
às e-fls. 265. O deferimento apenas parcial decorreu de glosa de parcela da BCN - Base de
Cálculo Negativa da CSLL, utilizada e requerida pela Contribuinte para abater os débitos
informados no pedido, e de diferença a menor entre o cálculo dos acréscimos legais efetuados
pela Contribuinte e a consolidação realizada pela Receita Federal.
Abaixo reproduzo parte do referido despacho decisório:
3. O presente processo foi encaminhado para o Grupo de Trabalho - GT instituído pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 19, 2010, especialmente criado para consolidação
manual dos débitos pagos àvista ou parcelados nos termos da citada Medida.
4. De acordo com o Despacho Decisório elaborado pelo GT, juntado às folhas 253 a
260, e planilhas de controle juntadas às folhas 248 a 252, constata-se que parte dos
débitos NÃO foi amortizada com a utilização de Prejuízo Fiscal ou Base de Cálculo
Negativa da CSLL.
5. A diferença a menor entre o cálculo do contribuinte e a consolidação da RFB, nos
termos no § 2o do art. 4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 9/2009, poderá ser
recolhida no prazo de trinta dias, contado da Comunicação ao Contribuinte, com as
reduções concedidas pela MP 470/2009. O contribuinte deverá recolher o valor de R$
17.172,36, código de Receita 1444, atualizado pela Selic acumulada de dezembro de
2009 até o mês anterior ao pagamento, mais 1% (um por cento) do mês dopagamento.
6. De acordo com o § 6o do art. 11 da Portaria Conjunta, na hipótese de constatação de
irregularidade quanto aos montantes declarados de prejuízo fiscal do IRPJ ou de base
de cálculo negativa da CSLL que implique redução, total ou parcial, dos valores
utilizados, serão recalculados e cobrados os débitos indevidamente liquidados, com o
restabelecimento dos acréscimos legais devidos na data da ocorrência do fato gerador.
7. Diante do exposto, proponho cientificar o interessado do deferimento PARCIAL
de seu pedido de parcelamento/pagamento nos moldes instituídos pelo Art. 3o da MP
470/2009 e da liquidação PARCIAL dos débitos objetos de pedido de Parcelamento,
com encaminhamento de carta cobrança em relação aos valores não extintos, e, caso
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

não pagos, sua remessa à PFN - Procuradoria da Fazenda Nacional - para cobrança
executiva.
Inconformado com o deferimento parcial, a Contribuinte apresentou, em
22/10/2012, manifestação de inconformidade (v. e-fls. 266 a 536), questionando a glosa parcial
da utilização da BCN - Base de Cálculo Negativa da CSLL, por ela requerida, e a diferença a
menor entre o seu cálculo e a consolidação efetuada pela RFB. Em suma alegou o seguinte:
1) De acordo com as DIPJs apresentadas, o saldo de Base de Cálculo Negativa de
CSLL, para fins de compensação tributária, ao final do ano calendário de 2008,
montava em R$2.777.188,49, muito acima dos R$1.101.015,45 apontados pelo
Grupo de Trabalho RFB/PGFN, o que teria dado causa à glosa realizada;
2) Em relação à diferença de R$17.174,38 que está lhe sendo cobrada a título de
juros, nas suas próprias palavras, “aparentemente, se refere à data de cálculo
de pagamento que foi utilizada de forma equivocada pelo GT. Como se
demonstra nos documentos em anexo (DOC. 5), o período de apuração que
deve ser utilizado para cálculo do débito deve ser da data do vencimento do
pagamento do tributo até a data da consolidação da dívida, ou seja, até a data
de 30/11/2009 e não a data atual, como, supostamente, ocorreu na apuração
dos juros pelo GT”.
A manifestação de inconformidade foi analisada pela Delegacia da Receita
Federal em Curitiba, conforme despacho de e-fls. 538/541, e cientificada à Recorrente em
11/10/2013, conforme faz prova o AR de e-fls. 581.
Abaixo reproduzo os fundamentos adotados pela DRF/CURITIBA para indeferir
o pedido de manifestação de inconformidade:
Quanto à glosa do montante da BCN/CSLL
9. O interessado alega que possuía BCN CSLL no montante acumulado, em dezembro
de 2008, de R$ 2.777.188,49, conforme informações prestadas pelo próprio
interessado em sua DIPJ/2009 (ficha 61-A linha 3), enquanto a administração apurou
no SAPLI montante de R$1.101.015,45 no mesmo período.
10. Importante esclarecer que o sistema SAPLI extrai suas informações, a princípio,
dos dados declarados pelo próprio interessado em suas DIPJ, calculando o montante
acumulado do PF e da BCN de acordo com o lucro ou prejuízo apurado pela empresa
nos respectivos anos calendários, consistindo em uma espécie de "conta correntes" que
controla os saldos e utilização dos montantes de PF-IRPJ e da BCN-CSLL. Tal
extração de dados pelo SAPLI se dá, porém, do quadro da respectiva DIPJ que
informa o valor do PF e da BCN em cada ano calendário e não do montante
acumulado (coluna SALDO FINAL no quadro abaixo) informado pelo interessado na
respectiva DIPJ. Isto porque a Ficha da DIPJ que permite à empresa informar o
montante acumulado da BCN não é criticado, aceitando qualquer informação. O
quadro abaixo demonstra os valores de Base de Cálculo da CSLL informados pela
empresa em suas declarações de rendimento.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

11. Analisando-se o quadro acima, constata-se que o SALDO ACUMULADO da
BCN constante no SAPLI (última coluna do quadro acima) apresenta correlação com
o SALDO FINAL da BCN informada pela empresa em sua DIPJ no ano 2000, qual
seja, R$1.163.969,27. Ressalte-se como já esclarecido acima, que os valores
informados pela empresa em suas DIPJ a título de PREJUÍZO e UTILIZAÇÃO DE
BCN, e que servem de base de cálculo para eventual valor de CSLL devido nos
respectivos anos calendários, foram extraídos da DIPJ e aproveitados sem críticas
(sem alterações) no "conta correntes" do SAPLI, resultando no SALDO
ACUMULADO do SAPLI (última coluna do quadro acima).
12. Desta forma constata-se que, sem justificativa e sem guardar qualquer correlação
com os valores informados pela própria empresa, esta informa em sua DIPJ 2002, ano
base 2001, como SALDO FINAL acumulado de BCN o valor de R$ 2.934.412,89.
Vejamos. O SALDO FINAL anterior declarado na DIPJ 2001/2000 era de R$
1.163.969,27. O prejuízo apurado e declarado pela empresa em 2002/2001 foi de R$
94.270,58, o que resultaria em um saldo acumulado de BCN de R$ 1.258.239,85, e
não nos R$ 2.934.412,89 informados.
13. Partindo desde valor equivocadamente informado na DIPJ 2002 ano base 2001, a
empresa, também equivocadamente, chegou ao montante de R$ 2.777.188,49 no final
de 2008.
14. Portanto, correta a glosa efetuada pela administração, com aproveitamento do
montante acumulado no final de 2008, de R$ 1.101.015,45, de acordo com dados
constantes no sistema SAPLI e informados pela própria empresa em suas Declarações
de Rendimento, conforme demonstrado no quadro constante no item 10 acima,
devendo ser indeferido o pedido do interessado.
15. Alternativamente, constatada a improcedência da alegação da suficiência da BCN,
requer o interessado a utilização do saldo de PF - Prejuízo Fiscal do IRPJ para
extinção dos débitos.
16. O requerimento não pode ser atendido, por falta de previsão legal. De acordo
com o § 6o do art. 11 da Portaria Conjunta, na hipótese de constatação de
irregularidade quanto aos montantes declarados de prejuízo fiscal ou de base de
cálculo negativa da CSLL que implique redução, total ou parcial, dos valores
utilizados, serão recalculados e cobrados os débitos indevidamente liquidados, com o
restabelecimento dos acréscimos legais devidos na data da ocorrência do fato gerador.
17. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 9, de 30 de outubro de 2009 e Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 12, de 30 de junho de 2010 determinam prazos fatais para
apresentação do requerimento de utilização de PF e BCN na sistemática de
pagamento/Parcelamento instituída pelo art. 3o da MP/470/2009, sendo preclusivo,
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

gerando a impossibilidade de sua retificação a destempo, pois tal autorização
resultaria, na prática, na apresentação de um novo requerimento(ainda que
complementar) fora do prazo fixado.
Quanto à diferença a menor entre o cálculo do contribuinte e a consolidação da
RFB
18. Quanto à diferença a menor entre o cálculo do contribuinte e a consolidação da
RFB, no valor de R$ 17.172,36, alega o interessado que “tal discrepância
apresentada, aparentemente, se refere à data de cálculo de pagamento que foi
utilizada de forma equivocada pelo GT. Como se demonstra dos documentos em
anexo (DOC. 5), o período de apuração que deve ser utilizado para cálculo do débito
deve ser da data do vencimento do pagamento do tributo até a data da consolidação
da dívida, ou seja, até a data da 30/11/2009 e não a data atual, como, supostamente,
ocorreu na apuração dos juros pelo GT.”
19. Não procede a alegação do interessado. A diferença decorre dos juros sobre a
multa vinculada, incidentes entre a data de vencimento da multa e a data da
consolidação. O cálculo pode ser observado no “Extrato de Consolidação de
Processos” “Débitos com as reduções da MP 470/2009” (fls. 248/252). Neste extrato
observa-se que o valor dos Juros de mora incidentes sobre a multa vinculada perfaz R$
171.723,68. Aplicando-se o benefício fiscal da redução de 90% dos juros de mora
sobre este montante consolidado, encontra-se o valor de R$17.172,37, exatamente a
diferença entre o cálculo do interessado e o apurado pela administração.
20. Diante do exposto, PROPONHO o indeferimento total dos pedidos apresentados
pelo interessado, com seguimento da cobrança dos valores não extintos pela
modalidade pagamento/parcelamento instituída pelo art. 3o da MP 470/2009.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
584/597, através do qual alega, em apertadíssima síntese, o seguinte:
1) Ocorrência de decadência do direito da autoridade revisar o conteúdo das DIPJs
2001 e 2002, anos-base 2000 e 2001: Com fundamento no art. 173 da Lei no
5.172/66 (CTN) alega que a utilização da base de cálculo negativa de CSLL, para
fins do pagamento previsto na forma da MP 470/2009, ocorreu em 2009, cerca de
7 (sete) anos após à entrega da DIPJ/2002. Por sua vez, a decisão da Autoridade
Administrativa que homologou apenas parcialmente o crédito informado pela
Recorrente, se deu apenas em setembro de 2012, quase 10 (dez) anos após a
entrega da DIPJ/2002, informativa da existência do saldo de BCN/CSLL.
2) Acaso não acatada a alegação anterior, aduz ainda que a alegada incorreção do
saldo acumulado restringe-se apenas à informação do SAPLI, tendo porém sido
escriturada corretamente no LALUR de 2000 e 2001 e nas DIPJs respectivas.
Alega o interessado que as informações por ele prestadas na DIPJ estão corretas e
refletem os dados do LALUR e que as informações do SAPLI teriam cunho
subsidiário.
3) Quanto à diferença a menor apontada na consolidação da RFB, no valor de
R$17.172,37, alega que houve erro da autoridade na utilização da regra prevista
pela MP 470/2009 para o cálculo dos juros remanescentes. Aduz que o § 1o do art.
3o da MP 470/2009 prevê redução de 100% das multas de mora ou de ofício, o que
excluiria, por consequente, qualquer incidência de juros sobre tal multa reduzida.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

Referido recurso foi novamente apreciado pela Delegacia da Receita Federal de
Curitiba através da decisão de e-fls. 618/625, que o considerou como se fosse recurso
hierárquico, submetido, pois, às regras constantes da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a
qual estabeleceria em seu art. 59, o prazo de 10 dias para interpor recurso administrativo.
Como a Recorrente fora cientificada da decisão em 11/10/2013 e o recurso
hierárquico somente foi protocolizado em 01/11/2013, considerou a petição intempestiva. Ainda
assim, procedeu à análise dos pontos levantados pela Recorrente para não deixar passar qualquer
hipótese de eventual erro de fato que pudesse ser revisto de ofício pela Administração. A sua
análise chegou à conclusão que o recurso, mesmo que tempestivo fosse, seria ineficaz, haja vista
ausência de razão nas alegações trazidas pela Contribuinte.
Ainda não satisfeita com a decisão supra, a Contribuinte protocolou novo recurso,
também designado de voluntário (v. e-fls. 645/659), a exemplo do anterior, em que pugna,
inicialmente, pelo seu processamento e remessa ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, conforme determinaria o art. 25, inc. II, do Decreto no 70.235/72.
Logo em seguida à apresentação do dito recurso voluntário, a Contribuinte obteve
decisão liminar em mandado de segurança em 06/05/2014, v. e-fls. 692/695, em que a
Autoridade Judicial proferiu a seguinte ordem:
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para suspender os efeitos da inscrição em
Dívida Ativa da União da CDA no 90.3.14.000015-34, oriunda do PAF
10912.000502/2009-58, determinando a apreciação do recurso voluntário da
impetrante, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 33 do Decreto no 70.235/72. Intimem-se.
Em pesquisa ao sítio eletrônico da Justiça Federal e dos Tribunais Superiores,
verifiquei que a referida ação transitou em julgado em 20/11/2019 com decisão favorável à
Recorrente, nos exatos termos constantes da decisão supra, ou seja, ao final, restou decidido que
ao caso deve-se aplicar o rito do Decreto no 70.235/72.

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

Em relação ao recurso voluntário, alega a Recorrente, prefacialmente, que a
decisão de e-fls. 618/625, tratada que foi como recurso hierárquico, e proferida pelo Chefe do
CAC Parcelamento da Delegacia da Receita Federal de Curitiba, deveria ser considerada nula,
haja vista ter sido proferida por autoridade incompetente e com preterição do direito de defesa,
conforme o disposto no art. 59 do Decreto 70.235/72.
Partindo do pressuposto de que a decisão de e-fls. 618/625 seja nula, requer que
sejam reapreciadas todas as alegações já constantes da petição de e-fls. 584/597, repetidas na
íntegra no presente recurso (por uma questão de economia processual deixaremos de repetir tais
alegações, que já constaram deste Relatório em parágrafos anteriores).
Ao final, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Inicialmente, cabe destacar que o processo foi encaminhado ao CARF para que se
pronuncie em relação ao recurso voluntário de e-fls. 645/659, por força de liminar em
mandado de segurança (v. e-fls. 692/695), mantida em sede de sentença, e que transitou em
julgado após acórdão em recurso especial prolatado pelo STJ (vide relatório). Referida
decisão concluiu que ao caso em apreço seria cabível o rito processual do Decreto no 70.235/72,
razão pela qual este Tribunal Administrativo seria competente para apreciar o recurso voluntário
apresentado contra decisão que julgou improcedente manifestação de inconformidade da
Recorrente, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim, mesmo este Relator considerando que a matéria em apreço não estaria
sujeita à competência de julgamento do CARF, faz-se necessário que esta Turma proceda à
análise dos autos por força da referida decisão judicial. Neste sentido, surge a primeira decisão a
ser tomada, justamente a questão envolvendo a nulidade arguida pela Recorrente relativamente à
decisão proferida pela DRF/Curitiba às e-fls. 618/625, que considerou intempestivo o recurso de
e-fls. 584/597 (1o recurso voluntário).
Diante da decisão judicial que reconheceu a subsunção da matéria discutida nos
autos ao rito do Decreto no 70.235/72, é forçoso reconhecer que a decisão de e-fls. 618/625 deve
ser considerada nula. Primeiro, porque considerou que o seu rito deveria obedecer à Lei no
9.784/99, declarando, assim, que o recurso teria sido apresentado fora do prazo para tal (10 dias).
Em segundo lugar, tratava-se de recurso voluntário à decisão que havia indeferido a
manifestação de inconformidade de e-fls. 538/541 que, segundo a ordem judicial, deveria ser
apreciada pelo próprio CARF.
Por essas singelas razões, acolho o pedido da Recorrente e declaro nula a decisão
de e-fls. 618/625.
Passo a apreciar o recurso voluntário conforme as razões trazidas, tanto na petição
de e-fls. 584/597 quanto na de e-fls. 645/659.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

Como vimos no Relatório, o presente processo trata de pedido de
pagamento/parcelamento de débitos, nos moldes previstos no art. 3o da Medida Provisória 470,
de 13 de outubro de 2009. Referida norma instituiu a possibilidade de parcelamento, em até 12
(doze) prestações mensais, dos débitos decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo
fiscal setorial instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969, e os oriundos
da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou não tributados
- NT.
O pedido foi parcialmente deferido pela Unidade da Receita Federal que
jurisdiciona a Contribuinte, vide decisão de e-fls. 262/263, haja vista a informação contida no
despacho de e-fls. 253/260 (elaborada pelo Grupo de Trabalho composto pela RFB e PGFN). O
deferimento apenas parcial decorreu de glosa de parcela da BCN - Base de Cálculo Negativa da
CSLL, utilizada e requerida pela Contribuinte para abater os débitos informados no pedido, e de
diferença a menor entre o cálculo dos acréscimos legais efetuados pela Contribuinte e a
consolidação realizada pela Receita Federal.
Abaixo sintetizo os argumentos trazidos pela Recorrente no recurso voluntário em
face do indeferimento parcial de seu pedido de liquidação dos débitos conforme o previsto na
MP no 470/2009:
1) Ocorrência de decadência do direito da autoridade revisar o conteúdo das
DIPJs 2001 e 2002, anos-base 2000 e 2001: Com fundamento no art. 173 da
Lei no 5.172/66 (CTN) alega que a utilização da base de cálculo negativa de
CSLL, para fins do pagamento previsto na forma da MP 470/2009, ocorreu
em 2009, cerca de 7 (sete) anos após à entrega da DIPJ/2002. Por sua vez, a
decisão da Autoridade Administrativa que homologou apenas parcialmente o
crédito informado pela Recorrente, se deu apenas em setembro de 2012, quase
10 (dez) anos após a entrega da DIPJ/2002, informativa da existência do saldo
de BCN/CSLL.
2) Acaso não acatada a alegação anterior, aduz ainda que a alegada incorreção do
saldo acumulado restringe-se apenas à informação do SAPLI, tendo porém
sido escriturada corretamente no LALUR de 2000 e 2001 e nas DIPJs
respectivas. Alega o interessado que as informações por ele prestadas na DIPJ
estão corretas e refletem os dados do LALUR e que as informações do SAPLI
teriam cunho subsidiário.
3) Quanto à diferença a menor apontada na consolidação da RFB, no valor de
R$17.172,37, alega que houve erro da autoridade na utilização da regra
prevista pela MP 470/2009 para o cálculo dos juros remanescentes. Aduz que
o § 1o do art. 3o da MP 470/2009 prevê redução de 100% das multas de mora
ou de ofício, o que excluiria, por consequente, qualquer incidência de juros
sobre tal multa reduzida.
A primeira alegação, de decadência do direito de a Fazenda Nacional revisar os
valores declarados nas DIPJs relativas aos anos calendário de 2000 e 2001, deve ser rechaçada
de pronto. A Recorrente refere-se ao despacho de e-fls. 538/541 em que a Autoridade
Administrativa conclui pela improcedência da alegação de que o saldo de BCN de CSLL ao final
do ano calendário de 2008 era de R$ 2.777.188,49 e não de R$1.101.015,45.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

A DRF/Curitiba analisou as informações prestadas pela Contribuinte em todas as
DIPJs, desde o ano calendário de 2000, em confronto com as informações constantes do SAPLI,
e verificou que o saldo constante do referido demonstrativo estava absolutamente correto. Para
efeitos didáticos e, para que não paire qualquer dúvida, vou reproduzir trecho do Relatório em
que faço menção à análise da DRF/Curitiba:
Quanto à glosa do montante da BCN/CSLL
9. O interessado alega que possuía BCN CSLL no montante acumulado, em dezembro
de 2008, de R$ 2.777.188,49, conforme informações prestadas pelo próprio
interessado em sua DIPJ/2009 (ficha 61-A linha 3), enquanto a administração apurou
no SAPLI montante de R$1.101.015,45 no mesmo período.
10. Importante esclarecer que o sistema SAPLI extrai suas informações, a princípio,
dos dados declarados pelo próprio interessado em suas DIPJ, calculando o montante
acumulado do PF e da BCN de acordo com o lucro ou prejuízo apurado pela empresa
nos respectivos anos calendários, consistindo em uma espécie de "conta correntes" que
controla os saldos e utilização dos montantes de PF-IRPJ e da BCN-CSLL. Tal
extração de dados pelo SAPLI se dá, porém, do quadro da respectiva DIPJ que
informa o valor do PF e da BCN em cada ano calendário e não do montante
acumulado (coluna SALDO FINAL no quadro abaixo) informado pelo interessado na
respectiva DIPJ. Isto porque a Ficha da DIPJ que permite à empresa informar o
montante acumulado da BCN não é criticado, aceitando qualquer informação. O
quadro abaixo demonstra os valores de Base de Cálculo da CSLL informados pela
empresa em suas declarações de rendimento.

11. Analisando-se o quadro acima, constata-se que o SALDO ACUMULADO da
BCN constante no SAPLI (última coluna do quadro acima) apresenta correlação com
o SALDO FINAL da BCN informada pela empresa em sua DIPJ no ano 2000, qual
seja, R$1.163.969,27. Ressalte-se como já esclarecido acima, que os valores
informados pela empresa em suas DIPJ a título de PREJUÍZO e UTILIZAÇÃO DE
BCN, e que servem de base de cálculo para eventual valor de CSLL devido nos
respectivos anos calendários, foram extraídos da DIPJ e aproveitados sem críticas
(sem alterações) no "conta correntes" do SAPLI, resultando no SALDO
ACUMULADO do SAPLI (última coluna do quadro acima).
12. Desta forma constata-se que, sem justificativa e sem guardar qualquer correlação
com os valores informados pela própria empresa, esta informa em sua DIPJ 2002, ano
base 2001, como SALDO FINAL acumulado de BCN o valor de R$ 2.934.412,89.
Vejamos. O SALDO FINAL anterior declarado na DIPJ 2001/2000 era de R$
1.163.969,27. O prejuízo apurado e declarado pela empresa em 2002/2001 foi de R$
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

94.270,58, o que resultaria em um saldo acumulado de BCN de R$ 1.258.239,85, e
não nos R$ 2.934.412,89 informados.
13. Partindo desde valor equivocadamente informado na DIPJ 2002 ano base 2001, a
empresa, também equivocadamente, chegou ao montante de R$ 2.777.188,49 no final
de 2008.
14. Portanto, correta a glosa efetuada pela administração, com aproveitamento do
montante acumulado no final de 2008, de R$ 1.101.015,45, de acordo com dados
constantes no sistema SAPLI e informados pela própria empresa em suas Declarações
de Rendimento, conforme demonstrado no quadro constante no item 10 acima,
devendo ser indeferido o pedido do interessado.
Nunca é demais lembrar que o SAPLI é um sistema de controle dos saldos de
prejuízos fiscais, bases de cálculo negativas de CSLL e lucro inflacionário alimentado tão
somente pelas informações constantes das próprias DIPJs apresentadas pelos contribuintes.
Portanto, na análise empreendida pela DRF/Curitiba não houve nenhuma espécie de alteração ou
revisão das DIPJs apresentadas pela Contribuinte, razão pela qual carece de qualquer
fundamento a arguição de decadência levantada pela Recorrente.
O segundo ponto objeto de discussão refere-se à alegação de que as informações
prestadas na DIPJ pela Recorrente estão corretas e refletem os dados do LALUR, bem assim que
as informações do SAPLI teriam cunho subsidiário. Também não procedem tais alegações.
As mesmas razões adotadas no ponto anterior valem para este, pois todos os
valores registrados no SAPLI refletem tão somente as informações declaradas nas DIPJs. Em seu
recurso voluntário, a Contribuinte declara peremptoriamente (v. e-fls. 655):

Como vimos acima, não há nenhuma divergência nos valores informados no
SAPLI, assim, a partir da afirmativa da Contribuinte de que as informações prestadas nas DIPJs
2000 e 2001 não merecem qualquer reparo, outra conclusão não pode haver senão a de que o
SAPLI está absolutamente correto.
Já o LALUR apresentado pela Contribuinte às e-fls. 682/687 não prova nada. A
Contribuinte limitou-se a apresentar o demonstrativo referente tão somente aos anos calendários
de 2000 e 2001. Os valores constantes do LALUR no ano calendário de 2000 estão divergentes
daqueles informados na respectiva DIPJ (v. e-fls. 678 e 683) que, segundo a própria Recorrente,
estaria correta. Portanto, insuperável, em função das próprias palavras da Recorrente, a evidência
de que as provas carreadas aos autos não são suficientes para infirmar as conclusões da
Administração Tributária.
O último ponto a ser tratado neste recurso refere-se à diferença a menor apontada
na consolidação da RFB, no valor de R$17.172,37 que, segundo a Recorrente teria origem no
erro da Autoridade Administrativa na utilização da regra prevista pela MP 470/2009 para o
cálculo dos juros remanescentes. Aduz a Contribuinte que o § 1o do art. 3o da MP 470/2009
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000502/2009-58

prevê redução de 100% das multas de mora ou de ofício, o que excluiria, por consequente,
qualquer incidência de juros sobre tal multa reduzida.
Assim reza o dispositivo legal citado:
Art. 3o Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 2009, os débitos
decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art.
1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da aquisição de
matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou como
não tributados - NT.
§ 1o Os débitos de que trata o caput deste artigo poderão ser pagos ou parcelados em
até doze prestações mensais com redução de cem por cento das multas de mora e de
ofício, de noventa por cento das multas isoladas, de noventa por cento dos juros de
mora e de cem por cento do valor do encargo legal.
Quer fazer crer a Recorrente que a norma, ao reduzir em 100% o valor da multa
de ofício, automaticamente, também teria reduzido no mesmo patamar os juros correspondentes
ao gravame (regra de que o acessório segue o principal). Neste ponto, também me coaduno com
o entendimento da Autoridade Administrativa, haja vista que a lei optou por fixar uma redução
para os juros e outra, diferente, para as multas. Além do mais, as respectivas reduções são
aplicadas somente após a consolidação dos débitos, de acordo com os percentuais fixados na lei
para cada um dos elementos integrantes do débito consolidado (principal, multa e juros).
Por se tratar de um benefício tributário, a interpretação a ser dada deve ser a
literal. Mesmo sendo a forma de integração mais pobre à disposição do operador jurídico, ao
caso em tela não há como dar outra solução, firme no disposto no art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto, nego provimento ao recurso também neste ponto.
Por todo o exposto, voto por declarar a nulidade da decisão de e-fls. 618/625,
afastar a arguição de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital